Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-89.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004178-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARCIONEI DO ESPIRITO SANTO - CPF: 053.614.621-79 (PACIENTE), MARCOS EVANGELISTA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 056.917.051-64 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSOM DIEGO COSTA PEROBA - CPF: 057.955.071-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – VIABILIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PACIENTES QUE PERDURA POR MAIS DE
16
MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO JUDICIAL – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM MAIS NECESSÁRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS – VIA ELEITA
INADEQUADA – 3. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Deve ser afastada a
cautelar
de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida medida, considerando que os pacientes estão utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de
16
meses, estendendo-se referida desnecessidade também às demais medidas cautelares aplicadas pelo juízo de primeiro grau
,
à exceção
da proibição de manterem contato com os outros acusados que não sejam familiares entre si, além da vítima e das testemunhas.

2. É forçoso reconhecer que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de restituição de bens apreendidos, por não se tratar de matéria relacionada à liberdade de locomoção do indivíduo, desafiando, portanto, recurso próprio.

3.

Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida
em parte
, com providências de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Delci Baleeiro Souza em favor de
Marcionei
do Espírito Santo
e
Marcos Evangelista do Espírito Santo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 16 de outubro de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, II, e §2°-A, I, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003504-95.2021.8.11.0028, que deu origem à Ação Penal n. 1003591-51.2021.8.11-0028.

Depreende-se, ademais, que a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1019998-22.2021.8.11.0000, julgado na sessão ordinária virtual realizada entre os dias 24 e 26 de novembro de 2021, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares menos gravosas,
assim relacionadas:

“I) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; II) Proibição de manter contato com os outros acusados; III) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo processante; IV) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; V) Monitoração eletrônica.”

Sustenta
,
o impetrante
,
que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que suportam medidas cautelares diversas da prisão por mais de mais de
16
meses, sem que a ação penal tenha sido concluída.

Registra que a autoridade acoimada de coatora, nos autos do Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1003893-80.2021.8.11.0028, indeferiu a restituição dos
seguintes

objetos
apreendidos
:
“a) 01 veículo VW/FOX.TL MCV COR BRANCA, PLACA :QBI9E36, RENAVAM 001121901040, ANO/MODELO 2017, em nome de CLAUDISON RODRIGO DE ALMEIDA;(este foi entregue pelo Delegado de Polícia Civil). b) 01(um) unidade(s) Título Eleitoral
Marcionei
do Espírito Santo, Código de Apreensão 16755, em posse de MARCIONEI DO ESPÍRITO SANTO; c) 01(um) unidade(s)
Rg
em Nome de
Marcionei
do Espírito Santo, Código de Apreensão 16756; d) 01(um) unidade(s) Cartão Banco Caixa Poupança - em Nome de Claudinei Santana Almeida, Código de Apreensão 16757; e) 01(um) unidade(s)
Cnh
em Nome de
Marcionei
do Espírito Santo, Código de Apreensão 16758 apreendido(a) em posse de MARCIONEI DO ESPÍRITO SANTO; f) 01(um) unidade(s) Cartão
Nubank
em Nome de
Marcionei
do Espírito Santo, Código de Apreensão 16759 apreendido(a) em posse de MARCIONEI DO ESPÍRITO SANTO; g) 01(um) unidade(s) Cartão
Ourocar
Banco do Brasil em Nome de
Marcionei
do Espírito Santo, Código de Apreensão 16760; h) 01(um) unidade(s) Cartão Banco Itaú, Código de Apreensão 1675b apreendido(a) em posse de MARCIONEI DO ESPÍRITO SANTO; i) 01(um) unidade(s) Cartão Itaú Débito, Código de Apreensão 1675f; j) 01(um) unidade(s)
Crlv
em Nome de
Claudison
Rodrigo de Almeida, Código de Apreensão 1675d ; k) 01(um) unidade(s)
Crlv
em Nome de Claudinei Santana de Almeida, Código de Apreensão 1675e.”

Forte nessas razões, requereu, liminarmente, a revogação das medidas cautelares impostas aos pacientes e a retirada das tornozeleiras
eletrônicas; bem como a restituição dos bens apreendidos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido,
com a determinação da
revogação das medidas cautelares, especialmente, a retirada das
tornozeleiras eletrônicas
usadas pelos pacientes
, por intermédio da
decisão
que se encontra no ID
160462679
.

As
informações
ao juízo de primeiro grau
foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
162758681
, opinou pelo
“conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela concessão, ratificando a liminar deferida, bem como, pela determinação, de ofício, de devolução dos documentos pessoais apreendidos, substituindo-os por cópias nos autos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que o vertente
habeas corpus
deve ser concedido, ratificando o pedido de urgência deferido, uma vez que os pacientes, embora soltos,
estavam
com
o seu
direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de
16
meses, sem que houvesse notícias de que deixa
ram
de cumprir suas o
brigações judiciais e sem que a instrução processual tenha sido finalizada, conforme consulta pública aos autos da
A
ção
P
enal de n. 1003591-51.2021.8.11.0028.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que
ele
deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre
respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado.

Por conseguinte, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica dos pacientes, que se mostrou necessária em
novembro de 2021
hoje não é mais
.

E
isso conjugado com o excesso de prazo decorrente da falta de
encerramento da instrução processual
–
posto que passados mais de dez
esseis meses desde então
–
, não há dúvidas de que a manutenção do uso do citado artefato causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIA.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

(TJMT, N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Há que se falar em extensão
dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas. As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados
.

(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020)

Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a
confirmação da liminar que determinou a
revogação do monitoramento eletrônico dos pacientes e das demais medidas cautelares que foram estabelecidas na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003504-95.2021.8.11.0028
, à exceção da
proibição de manterem contato com os outros acusados que não sejam familiares entre si, além da vítima e das testemunhas.

Noutra vertente, no que
diz respeito
à restituição
do

“
[
...
]
01 veículo
VW/FOX.TL MCV COR BRANCA, PLACA
:

QBI9E36, RENAVAM 001121901040, ANO/MODELO 2017, em nome de CLAUDISON RODRIGO DE ALMEIDA
[
...
]
”,
é forçoso reconhecer que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de restituição de bens apreendidos, por não se tratar de matéria relacionada à liberdade de locomoção do indivíduo, desafiando, portanto, recurso próprio.

Por outro lado, considerando que
parte dos
objetos apreendidos
se
trata de documentos pessoais e cartões bancários em nome
de

Marcionei
do
Espírito Santo
, os quais podem

ser substituídos por cópias nos autos, nos termos expostos
pela
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
de ofício, determino a sua devolução
ao seu titular, uma vez que
isso
em nada afeta
rá

a
tramitação
processual
da ação penal correlata.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor
de

Marcionei
do Espírito Santo
e
Marcos Evangelista do Espírito Santo
;

por conseguinte,
concedo
parcialmente
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, assim como as demais medidas que foram estabelecidas na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003504-95.2021.8.11.0028
,
à exceção
da proibição de manterem contato com os outros acusados que não sejam familiares entre si, além da vítima e das testemunhas
. Por
derradeiro
, determino,
de ofício
, a restituição dos documentos pessoais e cartões bancários
de

Marcionei
do Espírito Santo
, mediante cópia nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023